Tribunal: TJDFT
Processo: 0715471-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715471-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ADINILTON PEREIRA DE FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL BARRETO DE FREITAS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada (ADINILTON PEREIRA DE FARIAS), por meio de seu representante legal, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 28824609). Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator